Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Na espécie, verifica-se erro material na parte da unificação das penas, restando necessária a devida correção.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.